Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ERRO NA PLANILHA DO CREDOR. CÁLCULO EQUIVOCADO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do devedor reconhecendo excesso na execução por erro nos cálculos apresentados pelos exequentes. 1.1. Nesta sede, os exequentes pedem a reforma da decisão para rejeitar a impugnação, bem como para reconhecer a regularidade do cálculo da execução ou, em caráter subsidiário, determinar a remessa dos autos para a contadoria.
2. Em que pese a alegação dos agravantes, a adoção de taxa fixa para atualização de todas as parcelas a serem restituídas está em dissonância com o decidido na sentença exequenda, a qual fixou os juros de mora a contar da datada notificação extrajudicial recebida pela ré (29/08/2016) e correção monetária a partir do desembolso. 2.1. Outrossim, como bem ressaltou a decisão agravada, as parcelas pagas antes de notificação extrajudicial devem ser atualizadas desde o desembolso, sem incidência de juros de mora, posto que o devedor fora constituído em mora a partir de 29/08/2016, quando então devem ser contados os juros moratórios. 2.2. Do mesmo modo, conforme se infere da sentença exequenda, a parte executada foi condenada ao pagamento de multa de 2% incidente sobre o valor de R$ 61.628,98, enquanto os exequentes, em sua planilha, partem de valor nominal diverso.
3. Desta feita, identificado que a planilha apresentada pelos agravantes partiu de premissa equivocada do cálculo definido pela sentença, correta a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso na execução, e determinou a remessa dos autos à contadoria para que efetive o cálculo da condenação tomando por referência a sentença exequenda e, ainda, a decisão ora agravada.
4. Agravo improvido.